Tribunal: TJMT
Processo: 0007463-85.2018.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007463-85.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RICARDO PATRICIO PEREIRA ROCHA - CPF: 045.591.151-76 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), VIVIANE ELLARSEN GOMES DOS SANTOS - CPF: 017.253.151-90 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –ALEGADA AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – INACOLHLIDO – RÉU QUE FOI DEVIDAMENTE INTIMADO DAS MEDIDAS PRIVIAMENTE FIXADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. – 2) FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – ACOLHIDO – FUNDAMENTAÇÃO QUE TRAZ À LUME A PRÓPRIA TIPIFICAÇÃO DELITIVA - 3) NEGATIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – IMPROVIDO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO
IN RE IPSA
–
QUANTUM

REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria do crime restarem comprovados nos autos, expondo que na data dos fatos as medidas protetivas fixadas anteriormente em favor da vítima estavam em plena vigência, ao descumpri-las incorreu o recorrente no delito tipificado no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

2. A pena-base deve ser fixada dentro dos parâmetros impostos pelo art. 59 do CP; inexistindo elementos extratipo a fundamentar o recrusdescimento a pena deve ser fixada em seu patamar mínimo.

3. Existindo pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória para fixação de danos morais suportados pela ofendida, e, posteriormente, submetido à parte conferindo o contraditório e a ampla defesa, deve ser mantida a sentença.

“
a indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante”.
(Recurso Repetitivo n. 1675874/MS – Tema 983 – STJ).

O valor a ser fixado a título de dano moral deve considerar a conduta do agente, nexo de causalidade, o não enriquecimento à custas do empobrecimento alheio, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RICARDO PATRICIO PEREIRA ROCHA
, visando reformar a sentença proferida nos autos Ação Penal no 7463-85.2018.811.0064, Cód. 675557, da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT, que o condenou à pena de
05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto
, pela prática do delito previsto no art. 147, do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/2006, em concurso de crimes nos termos do Artigo 69 do Código Penal,
e pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos
causados pela infração.

Inconformada, a defesa requer a
absolvição
do apelante da prática do delito que lhe foi imputado, sob o argumento de insuficiência probatória; subsidiariamente, requer a
readequação da pena aplicada
e seja
extirpada a condenação referente a reparação mínima
, por não ter sido o
quantum
submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

As contrarrazões vieram no id. 25334984, pugnando pelo improvimento do recurso.

O parecer, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, é pelo
parcial provimento
do recurso para readequar a pena-base do apelante e o
quantum
referente à condenação a título de reparação de danos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a
absolvição
do apelante da prática do delito que lhe foi imputado, a
readequação da pena aplicada
e seja
extirpada a condenação referente a reparação mínima
ora fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)..

Narra a denúncia que:

“(...) porque em
1°/6/2.018
, por volta das 0h05min, em residência particular, localizada na Rua Deputado Osvaldo Pereira, Quadra 2, 575, Casa 03, Bairro Conjunto São José I, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
nos autos do processo n° 15049-13.2017.811.0064 (Código 666954), da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Rondonópolis/MT,
fixadas em favor da ex-companheira
Viviane Ellarsen Gomes dos Santos; e ameaçou de morte a ex-companheira Viviane Ellarsen Gomes dos Santos, conforme B.OPM 2018.173712 de fls. 3/4 e declarações vitimárias de fls. 10/11. Consta que o denunciado e a vítima conviveram por quatro meses. Consta que o denunciado não aceitava o término do relacionamento e
constantemente invadia a residência da vítima e a ameaçava de morte
. Consta que foi deferido em favor da vítima medidas protetivas no processo (666954) 15049-13.2017.811.0064, da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Rondonópolis/MT. No dia, hora e local dos fatos, o denunciado, descumprindo decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, e da qual ele
fora intimado no dia 18/1/2018
, foi até a residência da genitora da ex-companheira e começou a fazer algazarras e disse que ele tinha parceria com o comando vermelho. Com isso,
a vítima atirou uma pedra no veículo do denunciado, quando ele, irritado, atirou várias pedras na residência e na motocicleta dela.
Em seguida,
o denunciado disse que atearia fogo no veículo da vítima e que se ela não fosse dele não seria de mais ninguém
. Acionada,
a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito
. Interrogado, o denunciado ficou em silêncio. (...)
.

Diante desses fatos foi o apelante denunciado e após regular instrução processual condenado nos termos da inicial acusatória.

1)

Da absolvição do delito de descumprimento de medidas protetivas.

A defesa do recorrente argumenta inexiste prova nos autos quanto à materialidade do delito contido no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), aduzindo que na data dos fatos não havia medidas válidas em favor da vítima.

De plano destaco que há nos autos elementos que provam a
materialidade
delitiva, consistente no boletim de ocorrência (id. 25329979), auto de prisão em flagrante delito (id. 25329980), termo de representação (id. 25329984),
pedido de providências protetivas deferidos
(id. 25330467), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

O crime se configura quando a pessoa que descumpre a medida protetiva de urgência imposta, em decorrência da Lei Maria da Penha. O tipo incriminador está tipificado com a introdução do art. 24-A à Lei n. 11.340/2006, pela Lei n. 13.641/2018, que estabelece:

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

§ 1o A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.

§ 2o Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.

§ 3o O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.”

Existia sim, medidas protetivas deferidas e na data dos fatos (1/6/2018) o apelante tinha ciência da vedação existente no sentido de não poder se aproximar da vítima, condição imposta em 28/12/2007, nos autos da MP código n. 666954, concedidas pelo Juiz plantonista da Comarca de Rondonópolis em favor de Viviane Ellarsen Gomes dos Santos, ora vítima nestes autos.

Dentre as medidas fixadas constam:

“
Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida
(art. 22 II da Lei 11.340/2006).

b)
Proibição

de aproximar da ofendida
a uma distância limite de 500 mts EXCETO PORABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE SE EVITAR,

LEVANDO-SE EM CONTA A PECULIARIDADE DO LOCAL (art. 22, III: “a”, da Lei n° 11.340/2006);

c) Proibição de qualquer contato com a ofendida e de seus familiares, EXCETO SE PERMITIDAS PELAS MESMAS (art. 22, ‘III‘,“b”, da Lei n° 11.340/2006);

d) Proibição de frequentar a residência da vítima, hem como local de trabalho e casas de familiares da vítima;”

No caso dos autos é inconteste que na data dos fatos o recorrente foi até a residência da vítima em total desrespeito à proibição de aproximação, e, a defesa não demonstrou que o descumprimento ocorreu de exceções permitidas na norma.

O único argumento defensivo paira em alegar que na data dos fatos (1/6/2018) as medidas protetivas estavam suspensas. Não merece acolhimento a tese aventada.

Perscrutando os andamentos processuais contidos na MP Cód. 666954, constatei que houve sua
concessão no dia 28/12/2017
, sendo o
réu delas intimados no dia 19/1/2018
, e, apesar do pedido ministerial para a suspensão do processo ter sido realizado nos autos, o certo é que a decisão que entendeu pela
revogação das medidas somente foi proferida em 21/8/2018
, ou seja, após a data dos fatos (01/6/2018).

Portanto,
está cristalino nos autos que na data dos fatos as medidas protetivas estavam em plena vigência e ao descumpri-las incorreu o recorrente no delito tipificado no art. 24-A, da Lei Maria da Penha, nada há de ser retificado nesse aspecto.

2)

Do redimensionamento das penas aplicadas.

A defesa pede alternativamente a readequação da pena fixadas aos delitos de ameaça e descumprimento de medidas protetivas. Vejamos.

Na dosimetria de ambos os crimes o sentenciante recrudesceu a pena-base utilizando-se da seguinte fundamentação:

“Em cumprimento às diretrizes emanadas do art. 59 do Código Penal, passo a dosar a pena do crime de ameaça:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo o réu, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e
deveria ter agido com conduta diversa
da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – sobre a conduta social, não há dados/laudos específicos para sua análise;

IV – acerca da personalidade, a análise também restou prejudicada por falta de referência e laudos específicos;

V – No que tange ao
motivo
do crime este não lhe favorece, vez que
ameaçou a vítima de morte, sem qualquer motivação aparente
, demonstrando a banalidade das ações;

VI - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

VII – As
consequências
são graves, vez que
a vítima foi obrigada a registrar a ocorrência,
além de
lhe causar transtornos e angústias
de toda ordem.

VIII - Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.”

Pelo trecho retirado da sentença condenatória verifico que o sentenciante considerou em desfavor do apelante a
culpabilidade, motivos
e as
consequências
do delito.

A
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, deve ser aferida com base no grau de reprovação ou intensidade do dolo inserido na conduta do agente e, nesse aspecto verifico que merece correção os fundamentos lançados no decreto por não subsistir elementos concretos capaz de negativar tal circunstância.

Estabelece o Enunciado n. 12, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017 perante a Turma e Câmaras Criminais Reunidas este e. Sodalício.

"
12. A imputabilidade, a
potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa
são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.
"

Esta Corte de Justiça tem pacífico entendimento de que a real ou potencial consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de conduta diversa são elementos inerentes ao conceito analítico tripartite das infrações penais, e evidentemente, nessa condição, não podem justificar a exasperação da pena.

Exempli gratia
:

"
A culpabilidade, enquanto fator de graduação da pena, deve expressar a particular posição do agente frente ao bem jurídico violado, de modo que é incabível a negativação com fulcro na imputabilidade, na potencial consciência da ilicitude e na possibilidade de agir de forma diversa, que já são analisadas para fins de configuração do fato como crime, consoante o conceito analítico tripartite (fato típico, ilícito e culpável).
" (TJMT, Ap 122528/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015).

Logo, não é possível a modulação desfavorável da
culpabilidade
somente pela potencial consciência e a exigibilidade de conduta diversa, que constituem elementos integrantes da estrutura do crime.

De igual forma incorreu o magistrado ao negativar os
motivos
e as
consequências
do crime, pois, no primeiro apontou a ameaça e o dano sem motivação; no segundo, o transtorno da vítima em ter que registrar Boletim de Ocorrência, situações que se traduzem como elementos do tipo e consequência lógica de todo delito, já que para o início do inquérito policial necessário se faz o Boletim de Ocorrência ou a Portaria de Abertura.

Quanto a circunstância judicial em comento, Ricardo Augusto Schimitt ensina que “
Devem ser valorados apenas os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de incorrer em bis in idem.
” (Ricardo Augusto Schimitt , Sentença Penal Condenatória, 4a ed. Editora Podivm, p. 100).

O Superior Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e
motivos do crime
, afastou a possibilidade de exasperação da pena com fundamento nos componentes nucleares do tipo, cuja ementa abaixo se transcreve:

“2. A culpabilidade do art. 59 do CP consiste no juízo de reprovação apto a exasperar a pena-base. Entretanto, quando considerada indistinta da "culpabilidade stricto sensu", elemento estrutural do crime, não

pode servir de fundamento idôneo à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3. O tipo penal do crime de roubo reprime a conduta voltada à lesão patrimonial, não havendo considerar, portanto, a "incessante busca pelo lucro fácil" como motivo suficiente a elevar a pena-base.” (HC 124.432/MS, Rel. Ministro

ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 28/06/2010).

Logo, não subsistindo circunstâncias judiciais desabonadoras deve a pena-base de ambos os delitos serem fixadas no mínimo legal.

Da ameaça.

Na primeira fase inexistindo circunstâncias desabonadoras fixo a pena-base do apelante em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase da dosimetria verifico que se trata de réu confesso, inclusive seu depoimento foi utilizado na sentença como causa de decidir, mantenho a compensação entre a atenuante de confissão com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ficando a pena intermediária em
01 (um) mês de detenção
, que torno definitiva em razão de inexistir causas de aumento e diminuição da pena.

Do descumprimento da medida protetiva.

Na primeira fase inexistindo circunstâncias desabonadoras fixo a pena-base do apelante em 03 (três) mês de detenção.

Na segunda fase da dosimetria verifico que se trata de réu confesso, inclusive seu depoimento foi utilizado na sentença como causa de decidir, mantenho a compensação entre a atenuante de confissão com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ficando a pena intermediária em
03 (três) meses de detenção
, que torno definitiva em razão de inexistir causas de aumento e diminuição da pena.

Diante do concurso material entre os delitos, fixo a pena final do apelante em
04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprido em regime inicial
aberto
.

3)

Da não condenação em reparação mínima dos danos causados à vítima.

A defesa, por fim, se insurge quanto à fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para que o recorrente repare os danos suportados pela vítima com seu ato ilícito.

Para fixação na sentença da reparação civil, consoante ressai do art. 387, IV, do CPP, é imprescindível a existência de
pedido formal
e
expresso
do ofendido ou do Ministério Público neste sentido, a viabilizar a observância da devida correlação entre o pedido formulado e a decisão, de modo que seja garantido o contraditório e ampla defesa, para que, caso queira, o réu se defenda e produza contraprova.

O pedido constou no item 5 da denúncia interposta no id. 25329977,
“a condenação do denunciado nos danos materiais e a condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais de correntes do injusto penal
”.

Em obediência ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente em sua resposta à acusação apresentada no id. 25333969, na manifestou sobre os danos materiais e morais constante na exordial, pugnou tão somente pela absolvição do delito.

O magistrado ao estabelecer o valor mínimo de reparação pelo dano moral agiu em conformidade com entendimento firmado na Corte Superior, no paradigma – Resp 1675874/MS (Tema 983), assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), da igualdade (CF, art. 5o, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5o, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8o) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei no 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão
quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica.
Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que
a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante
, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha,
complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Conquanto tenha agido com acerto o sentenciante em fixar a reparação de dano mínimo à vítima, o
quantum
não se mostra adequado no caso dos autos. Explico.

A pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que a reprimenda deve impor ao agente delituoso. No caso da pena pecuniária deve-se levar em conta a situação financeira do imputado.

In casu,
ao ser interrogado na delegacia afirmou o recorrente ser vendedor e na época percebia a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A quantia fixada na sentença (R$5.000,00) corresponde ao dobro do valor em que o réu recebia mensalmente à época, logo não se mostrando crível a fixação além do suportado pelo recorrente.

Em contrapartida, o valor não pode ser irrisório a ponto de estimular a recalcitrância em delitos dessa natureza que deve ser combatido com veemência pelo Estado de Direito.

Assim, por entender mais justo, acolho parcialmente o pedido da defesa apenas para readequar o valor da indenização pelos danos morais sofridos
in re ipsa
pela vítima que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso
interposto por
RICARDO PATRÍCIO PEREIRA ROCHA,
com o
fim
de fixar a pena-base no mínimo legal, em consequência, fica a reprimenda final fixada em 04 (
quatro
) meses de reclusão; ainda, redimensionar o
quantum
fixado a tíluto de danos mínimos na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), no mais, mantenho inalterada a sentença condenatória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020